Tribunal: CARF
Processo: 10830.725683/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Esteves Borges
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725683/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.024 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
AUREA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 06/07/2017
DCOMP NÃO HOMOLOGADA. FRAUDE. MULTA DE OFÍCIO
ISOLADA QUALIFICADA.
A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa
isolada sobre o crédito objeto dessa declaração.
Restando comprovado que o contribuinte pretendeu compensar crédito
sabidamente inexistente - decorrente de indébito nunca apurado ou
comprovado - é suficiente para a constatação da fraude e qualificadora da
multa.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGO 135, III, DO CTN.
Havendo ilegalidade na apuração do crédito, resta caracterizada hipótese de
responsabilização solidária dos diretores da pessoa jurídica, nos termos do
artigo 135, III, do CTN.
JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO ISOLADA
QUALIFICADA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
São devidos os acréscimos legalmente previstos, inclusive a qualificação da
multa de ofício isolada em caso de fraude. Aplicação das Súmulas CARF nos 2,
4 e 5.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725683/2018-20
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os Conselheiros Bianca Felicia Rothschild e Rafael Taranto Malheiros.

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Relatório
AUREA HOLDING PARTICIPAÇÕES S.A. recorre a este Conselho pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Trata o presente processo de Auto de Infração de multa de ofício isolada
qualificada (150%) decorrente da não homologação de compensações transmitidas pelo sujeito
passivo.
Irresignado, o contribuinte apresentou Impugnação alegando, em síntese, que:
- haveria suspensão da exigibilidade do crédito tributário pela interposição desse recurso
administrativo.
- o encaminhamento da representação fiscal para fins penais deveria aguardar a decisão
final na esfera administrativa.
- o auto de infração seria nulo porque teria sido lavrado sem cumprir requisitos formais,
sem a necessária emissão de Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF e
sem ter sido intimada a impugnante previamente à autuação fiscal.
- o auto de infração seria nulo porque teria sido lavrado oito meses após o lançamento
da obrigação principal, o que seria revisão de lançamento, desamparado de TDPF.
- o auto de infração seria nulo porque teria baseado a multa no não atendimento a
intimação (§2o do art. 44 da Lei no 9.430/96), entretanto a impugnante teria
comparecido para prestar esclarecimentos.
- o auto de infração seria nulo porque não teria buscado ao máximo a verdade material,
por não ter intimado o Sr. Márcio Antônio Lima.
- não teria havido fraude, uma vez que a empresa seria detentora de créditos referentes a
aplicações financeiras, ainda que de valor desconhecido. O fisco deveria apontar quanto
de crédito a impugnante possuía. Todas as operações teriam sido executadas às claras e
devidamente contabilizadas, sem que nenhuma informação tivesse sido jamais omitida.
- não teria sido comprovada falsidade na declaração apresentada, mas tão somente teria
ocorrido presunção de falsidade.
- a impugnante jamais teria agido com dolo de fraudar o fisco. O dolo teria sido
presumido pela fiscalização, mas não provado.
- não se trataria de simulação da existência de crédito, pois não se teria verificado
nenhum dos vícios enumerados no artigo 167, §1o, do Código Civil.
- não teria ocorrido abuso de direito porque a impugnante não teria excedido os limites
impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. A
intenção da impugnante sempre teria sido de utilizar créditos verdadeiros para abater
tributos.
- a imposição de responsabilidade tributária aos autuados Fabiana e Edypo seria
incorreta, por não ter restado caracterizada a responsabilização na forma dos arts. 124, I
e 135, III, do CTN.
- a fiscalização não teria justificado a aplicação do art. 135 do CTN, pois não teria
esclarecido qual infração à lei os sócios da empresa teriam realizado. Os representantes
da empresa teriam agido de boa-fé, tanto é que teriam comparecido para prestar
informações.
- a multa aplicada de 150% seria indevida por não ter ocorrido simulação, nem abuso de
direito, nem fraude, nem dolo (daí não ser cabível também a ação penal).
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

- a multa aplicada de 150% deveria ser reduzida por ter efeito confiscatório, visto que
não teria sido comprovado o evidente intuito de fraude.
- a aplicação de multa de mora e juros de mora pela taxa Selic seriam incabíveis.
- a aplicação de juros pela taxa Selic sobre a multa de ofício seria incabível.
Ao tratar da questão, a DRJ/SPO julgou improcedente, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 06/07/2017
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
Os recursos no processo tributário administrativo suspendem a exigibilidade do crédito
tributário sem que seja preciso requerimento específico.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. DEVER DO SERVIDOR.
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA. EXAURIMENTO.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção
penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência
para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Nos delitos materiais, o prosseguimento da Representação Fiscal Para Fins Penais
depende do exaurimento da instância administrativa, da qual resulte a constituição
definitiva do crédito tributário. Até este momento, embora lavrada, fica acostada aos
autos do processo administrativo tributário, aguardando seu desfecho.
COMPENSAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO.
TERMO
DE
DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL - TDPF. DISPENSA.
O Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - TDPF é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no
TDPF não são causa de nulidade do Auto de Infração. Além disso, o TDPF é
dispensado nos procedimentos de análise de compensações ou de lançamento de multas
isoladas decorrentes dessa análise.
LANÇAMENTO.
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
PRÉVIA.
INEXISTÊNCIA. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO.
No rito do procedimento administrativo fiscal, a fase de investigação, preliminar à
lavratura do Auto de Infração, é inquisitória, sendo o contraditório e a ampla defesa
exercidos quando da instauração do devido processo legal, mediante a apresentação de
impugnação instruída com os argumentos e provas de que disponha o sujeito passivo.
Não existe obrigação legal a determinar a realização de intimação ou diligência no curso
da análise de processos de compensação, havendo apenas permissão para a realização
de diligências, não configurando obrigação cujo descumprimento acarrete nulidade do
procedimento.
LANÇAMENTO. DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE.
A realização de diligência no contribuinte somente é necessária quando há a
necessidade de esclarecimento de algum fato que não seja conseguido mediante
consulta aos sistemas de controle.
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. MULTA AGRAVADA.
A não apresentação de documentos solicitados em intimação é hipótese de aplicação de
multa agravada.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA. HIPÓTESE LEGAL.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

A não homologação da compensação declarada enseja a aplicação da multa isolada
sobre o crédito objeto dessa declaração nos termos da legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO SABIDAMENTE INEXISTENTE.
DECLARAÇÃO FALSA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO. ABUSO DE DIREITO.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
O contribuinte pretendeu compensar crédito que sabia inexistente, uma vez que o
crédito utilizado nos procedimentos compensatórios adveio única e exclusivamente de
indébito nunca apurado, ou comprovado, nem mesmo após regular intimação.
A inserção de dados relativos a crédito de que tinha plena consciência por inexistente
comprova o dolo da ação, enquanto a fraude está provada na conduta de inserir
elementos sabidamente inverídicos na declaração.
Nessa caso, o § 2o do art. 18 da Lei no 10.833/03 impõe o lançamento da multa de ofício
qualificada.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO NO
ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
Segundo entendimento da Súmula CARF no 2, o órgão de julgamento administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. MULTA DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC.
LEGALIDADE.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Os juros moratórios incidem sobre a totalidade da obrigação tributária principal, nela
compreendida, além do próprio tributo, a multa. Por ser parte do conceito de crédito
tributário, a multa de ofício também se submete à incidência dos juros nas situações de
inadimplência. Incidência das Súmulas CARF no 4 e 5.
DIRETORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 135, III, DO CTN Ao ser
imputada à pessoa jurídica o cometimento do ilícito apontado, devem seus diretores
serem alocados na situação de responsáveis solidários pela extinção dos créditos
tributários correspondentes. Aplicação do art. 135, III, do CTN.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, repisando os
argumentos defendidos na Impugnação, aduzindo preliminar de nulidade da decisão recorrida
por cerceamento do direito de defesa, na medida em que não teria enfrentado todos os
argumentos de defesa, em especial, de que a multa de 150% teria sido lançada em duplicidade e
depois intempestivamente.
Por fim, requereu o acolhimento das razões recursais com o afastamento da multa
de 150%, bem como, da responsabilização solidária dos representantes da empresa e a
representação criminal.

É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos para sua
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
Superada a preliminar de tempestividade, adentra-se nas demais a seguir.

PRELIMINARES
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
Em relação ao pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
base no que prescreve o artigo 151, III, do CTN, os recursos nos processos administrativos
tributários suspendem a exigibilidade do crédito tributário, independentemente de requerimento
específico.
Dessa forma, estando pendente de decisão administrativa definitiva, em razão da
apresentação tempestiva de Impugnação e do Recurso Voluntário ora em análise, a exigibilidade
do crédito encontra-se suspensa.

NULIDADE DECISÃO DRJ – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Aponta, o recorrente, que a decisão de primeira instância deveria ter levado em
consideração todos os argumentos de fato e de direito apresentados na Manifestação de
Inconformidade.
Menciona que teria apontado diversos argumentos que não foram considerados
na decisão da DRJ, como, por exemplo, a necessidade de ser intimada a pessoa que aplicou um
“golpe” no recorrente.
Entende, assim, que tendo em vista que a decisão recorrida não avaliou os
argumentos apresentados sobre a atuação de um golpista, afrontaria os princípios do
contraditório, da ampla defesa e da verdade material, além do desrespeito ao inciso II, do artigo
59, do Decreto 70.235/72, o que a macularia de nulidade.
A argumentação de defesa do recorrente, entretanto, não possui condições de
infirmar qualquer cerceamento ao direito de defesa, conforme se detalha a seguir.
Em diversos trechos do seu Recurso Voluntário o recorrente afirma que teria
sofrido com um golpe em decorrência da contratação de um vendedor de teses tributárias que
lhe prometeu analisar a atividade do grupo e teria transmitido os pedidos de compensação sem
autorização prévia da empresa.
Alegação que contradiz afirmação do recorrente no sentido de que outorgou
procuração para o suposto vendedor de teses tributárias (Sr. Marcio Antonio Lima):
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

[...]
Diante da boa-fé dos representantes da Recorrente foi passado ao Sr. Marcio Antônio
a procuração eletrônica por ele solicitada tão somente com o objetivo de verificar as
reais chances de contar créditos.
[...]
Quanto a ausência de manifestação expressa de todos os argumentos de defesa,
esses são dispensáveis, uma vez o julgador encontrando elementos suficientes para firmar sua
convicção, não precisa se manifestar acerca da totalidade dos argumentos apresentados.
Inteligência do artigo 489, §1o, IV, do CPC, em aplicação supletiva e subsidiária, nos termos do
artigo 15, do mesmo diploma legal.
Em que pese a desnecessidade de enfrentar a integralidade dos argumentos de
defesa, o argumento que o recorrente sustenta dar azo à nulidade da decisão recorrida não se
sustenta por si só, já que é incontroverso o fato de que foi concedida procuração ao Sr. Marcio
Antônio Lima, pessoa contratada pela recorrente que transmitiu os pedidos de compensação que
ao não serem homologados por fraude, deram causa ao presente lançamento de multa isolada
qualificada.
Afasto, com isso, a preliminar de cerceamento ao direito de defesa.

NULIDADE – ERRO DE CAPITULAÇÃO
Alega, o recorrente, que o auto de infração teria sido lavrado com erro e/ou falta
de capitulação sobre o que de fato teria contrariado a lei e qual fato seria a multa aplicável, nos
seguintes termos:
A autoridade que exigiu o pagamento de tributos por meio de negativa de compensação
ERROU ao não apontar corretamente o motivo de ter realizado novo lançamento
tributário para cobrar novamente a multa que a recorrente já havia recebido.
A Decisão da DRJ ora combatida não esclareceu que a multa de 150% já fora cobrado
em outro lançamento. Mas o despacho decisório não descreveu corretamente este ponto.
A Recorrente não teve todas informações disponíveis para se defender. Na verdade,
pareceu que a multa de 150% foram aplicada JÁ nesse processo. Não ficou claro se fora
nesse ou no outro também.
Tal alegação, entretanto, não merece prosperar.
O Despacho Decisório do processo principal (PA 10830.725839/2017-91) é
detalhado e específico em relação ao motivo pelo qual a compensação não foi homologada,
fundamentando a aplicação da multa de ofício isolada qualificada (150%) em decorrência da
inserção de informações falsas na declaração, com base no artigo 18, caput e §2o, da Lei
10.833/2003.
A multa de mora (20%), por sua vez, não deve se confundir com a multa de ofício
isolada qualificada, tendo em vista que possui previsão legal própria e objetivo diverso, qual
seja, sanção ao contribuinte que não cumpre com suas obrigações em dia.
No que concerne à dúvida levantada em sede recursal, se haveria sido aplicada
multa de 20% ou de 150%, esclarece-se, que foram aplicadas as duas: multa de ofício isolada
qualificada (150%) em decorrência da fraude considerada na declaração (objeto do presente PA
ora em análise) e multa moratória (20%) pelo não cumprimento da obrigação tributária em dia.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Outra dúvida que sugere o recorrente é de que não haveria a devida e necessária
motivação fática ou de direito para se rechaçar a pretensão pretendida.
Da mesma forma, não merece prosperar a alegação, tendo em vista o longo do
TVF se verifica a fundamentação dos fatos que deram causa ao lançamento da presente multa
isolada.
Sugere dúvida no fato de o lançamento da multa isolada ter sido realizada
separadamente dos autos da DCOMP, inclusive referente a inclusão dos sócios após 8 meses da
negativa da compensação. As dúvidas, entretanto, não se confirmam e não concluem qualquer
condição de ilegalidade ou nulidade do lançamento.
De fato, o lançamento de multa de ofício isolada é realizado em autos apartados,
por isso mesmo o nome – isolada.
O alegado período de 8 meses para a efetivação do lançamento não ocorreu de
forma a causar surpresa ao contribuinte, tendo em vista que quando do Despacho Decisório que
não homologou a DCOMP no processo principal restou delimitado que seria lançada multa
isolada em decorrência da fraude.

NULIDADE – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
Menciona que não teria sido descrito o motivo pelo qual estaria sendo aplicada
multa de 150% posteriormente ao lançamento de ofício e sem a abertura de nova autorização
para fiscalizar.
Em verdade, o lançamento de multa de ofício isolada, conforme já explicitado,
decorre da não homologação da DCOMP e a qualificação em razão da fraude apurada pelo
agente fiscal. Não se verifica qualquer ausência de descrição. O Auto de Infração e o TVF
(e-fls. 2/14) detalham as razões pela qual está sendo imputada a multa de forma suficientemente
clara.
O motivo está cristalino: utilização de crédito a que não teria direito, por conta de
retenções de IR na fonte sem comprovação. Ressalte-se que houve intimação para que o
contribuinte apresentasse documentação que lhe salvaguardasse o direito creditório, entretanto
nada foi apresentado, tampouco corrigiu as declarações.
Assim, afasto a preliminar de nulidade por ausência de motivação.

NULIDADE – REFORMATIO IN PEJUS
Afirma que à época em que foi proferido Despacho Decisório no processo
principal que não homologou a DCOMP apresentada, a autoridade fiscal possuía pleno
conhecimento de todos os fatos ocorridos e da legislação aplicável, tendo optado aparentemente
aplicar a multa naquele mesmo despacho. Entendendo, com isso, que não poderia a autoridade
fiscal alterar a fundamentação legal da decisão negatória do crédito e majorar a multa nela
consubstanciado.
Acontece que tal assertiva não condiz com a realidade.
No Despacho Decisório do processo principal restou delimitado que, em razão da
prática de fraude na elaboração da DCOMP seria lançada multa isolada qualificada no patamar
de 150%.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

O que ocorre nos presentes autos é meramente decorrência da não homologação e
da constatação da fraude no processo principal. Não há que se falar em alteração de
fundamentação legal – tendo em vista que encontra-se devidamente fundamentada a aplicação da
multa isolada qualificada no PA principal, tampouco em majoração da multa.

MÉRITO
Quanto a discussão de mérito, intenta o recorrente opor a terceiro a
responsabilidade pela transmissão da DCOMP equivocadamente e que, por tal situação não
deveria ser penalizado, mas, antes disso, discute o procedimento através do qual o lançamento
foi realizado.
Alega que o auto de infração teria sido lavrado sem os requisitos formais, a
exemplo de não ter havido termo de início de fiscalização ou, se foi, o recorrente, tampouco os
sócios – responsáveis solidários – não teriam sido intimados. Prossegue alegando que não teria
havido Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF.
Acontece que a fiscalização que se baseou o presente lançamento diz respeito à
que não homologou a DCOMP no processo principal. O Despacho Decisório daquele processo é
claro em especificar a aplicação da multa isolada qualificada em decorrência da fraude na
declaração de compensação.
Nesse caso, portanto, a fiscalização ocorreu de forma regular, sendo atribuída a
responsabilidade solidária dos sócios em decorrência da constatação (e não presunção) de fraude
da declaração, nos termos do artigo 135, III, do CTN.
Aduz que recebeu a visita de um vendedor de teses tributárias, chamado Marcio
Antonio Lima, que teria prometido analisar a atividade do grupo identificando créditos
tributários.
Menciona que o vendedor de teses tributárias teria se apresentado de forma
convincente, boa aparência, bem trajado, portador de um ótimo vocabulário e transparecendo um
profissional muito técnico.
Afirma ter outorgado poderes ao Sr. Márcio Antônio Lima mediante procuração
eletrônica por ele solicitada. Pondera que a procuração teria o intuito único para que o Sr. Márcio
estudasse e analisasse as informações do recorrente, porém que ele teria realizado por conta
própria as compensações.
Continua a linha de raciocínio no sentido de que tem convicção de que possui
crédito a compensar, mas não sabe quantificar, tampouco esclarece de onde seria a origem –
ausência de certeza e liquidez.
Reforça que requereu a intimação do Sr. Márcio Antônio Lima para que prestasse
esclarecimentos ao fisco, uma vez que estaria impossibilitado de apresentar os documentos
solicitados a confirmar o direito creditório. Situação essa que teria sido causada por exclusiva
culpa do ato praticado pelo Sr. Márcio Antônio.
Repassa ao fisco a obrigação de apontar quanto de crédito possui o recorrente, no
lugar de glosar o crédito não confirmado.
Nesse contexto, verifica-se que toda a tese recursal está lastreada na possibilidade
do recorrente ter sido vítima de um golpe praticado por um profissional que recebeu poderes, por
procuração, para atuar em nome dele.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Acontece que, a própria empresa-recorrente afirma ter concedido os poderes ao
Sr. Márcio Antônio Lima, sendo ele representante da pessoa jurídica na medida em que lhe foi
concedido e, portanto, a responsabilidade pelos atos por ele praticados cabem à empresa, não
havendo como desconstituir o lançamento fiscal.
O direito creditório pleiteado deve ser comprovado pelo contribuinte, nos termos
do artigo 373, I, do CPC/15, em aplicação supletiva e subsidiária (artigo 15, CPC), não lhe
assistindo razão quando intenta inverter o ônus para que o fisco lhe aponte quanto de crédito
possui.
Não há nos autos qualquer elemento fático-probatório capaz de afastar a
conclusão alcançada pelo Despacho Decisório, mas, sim, alegações contundentes de que – em
que pese o suposto golpe – as DCOMPs foram transmitidas por profissional autorizado pelo
recorrente.

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO DE PROCEDIMENTO FISCAL – TEMPESTIVIDADE
Intenta o recorrente desconstituir o lançamento fiscal em decorrência da suposta
ausência de fiscalização prévia, que seria fundamental a pre-existencia de um Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal – TDPF, o que acredita não ter havido.
Acontece que diferentemente do que alegado, a presente autuação fiscal decorre
diretamente da não homologação da DCOMP objeto do processo principal, não há necessidade
de uma nova instauração de procedimento fiscal, tampouco de que a fiscalização apure ou
fundamente em outros meios de prova o lançamento.
Ocorrendo, como ocorreu, a previsão expressa no Despacho Decisório que a não
homologação da DCOMP apresentada pelo contribuinte se deu por inexistência do crédito
pleiteado e comprovando a existência de fraude – o contribuinte tinha plena consciência da
inexistência do crédito –, imputando a necessária incidência da multa isolada qualificada, não há
que se falar em ausência de tempestividade ou de necessidade de novo TDPF.
As razões estão demonstradas de forma patentes no processo principal, do qual o
presente decorre.
Em relação da responsabilidade solidária dos sócios, tal imputação decorre de
expressa previsão legal.
O Despacho Decisório demonstrou a existência de fraude – infração à lei – na
DCOMP. O artigo 135, III, do CTN estipula expressamente que são pessoalmente responsáveis
os diretores, gerentes ou representantes da pessoa jurídica em relação a obrigações tributárias
que resultem de atos praticados com infração de lei.
Assim, não há como desconsiderar a responsabilização dos sócios no presente
caso, da mesma forma como não há que se falar em necessário novo TDPF.

REVISÃO LANÇAMENTO DE OFÍCIO ANTERIOR
Afirma que o presente lançamento seria uma revisão do lançamento anterior, o
que afrontaria o artigo 149, do CTN.
Tal afirmação não merece prosperar.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

O caso em análise se trata, como já mencionado, de lançamento de multa isolada
decorrente de apuração de fraude em DCOMP não homologada. Não se trata, aqui, de uma
revisão do lançamento do processo principal, tendo em vista que naquele o que há é a mera
cobrança dos valores declarados pelo contribuinte como devidos e que não estavam acobertados
por créditos líquidos e certos para compensá-lo.
No presente processo, que decorre daquele, há tão somente o lançamento da multa
isolada qualificada legalmente prevista para a situação que foi descrita no Despacho Decisório.
Portanto, não há que se falar em revisão de lançamento.

MULTA 150%
Por devolver matéria que foi tratada já em sede preliminar, reforça-se que a multa
de ofício isolada qualificada de 150% foi aplicada em procedimento autônomo, vinculado ao
processo principal.
As guias relacionadas no processo principal estão compostas com juros e multa de
mora, não havendo que se confundir com o lançamento da multa isolada qualificada.
Não há que se falar em qualquer prejuízo à defesa que tomou conhecimento e,
inclusive, apresentou defesa em relação a ambos os PA, tanto o principal (DCOMP não
homologada), quanto no presente (multa isolada). A qual, foi lançada em razão de que o
contribuinte informou em DCOMP crédito sabidamente inexistente, somando-se a isso o fato de
não ter sido localizado em DIRF nenhuma retenção significativa de IRRF, caracterizando a
fraude da DCOMP sem lastro em crédito legítimo.
Dessa forma, em que pese a intimação para prestar esclarecimentos trazer em seu
corpo a informação de o seu não atendimento acarretaria na qualificação da multa, a multa
qualificada foi aplicada em decorrência da existência de fraude e não pelo mero não
comparecimento, veja trecho extraído do TVF:
15. Destarte, depreende-se dos dispositivos acima transcritos que, como o contribuinte
efetuou compensações ao arrepio da lei, deve-se aplicar a penalidade de multa isolada,
qualificada por restar patente o intuito fraudulento – falsidade de declaração,
calculada sobre o valor total do débito indevidamente compensado, [...].
Ressalte-se que, apesar da alegação de que atendeu à intimação para prestar
esclarecimentos, o contribuinte tão somente se deslocou até a fiscalização, mas não apresentou
qualquer documentação que lastreasse o seu direito creditório, limitando-se a impor a terceiro a
responsabilidade por ter lhe aplicado um golpe.

AUSÊNCIA DE DOLO
Intenta afastar a aplicação da multa de 150% e a abertura da Representação Fiscal
para Fins Penais na alegada ausência de dolo. Afirma que teria agido de boa-fé ao outorgar
poderes a um vendedor de teses tributárias e que estaria sofrendo os prejuízos decorrentes de um
golpe.
Aduz que não poderia o dolo ser presumido, mas provado e que a compensação
sem créditos suficientes não seria suficiente para dar ensejo à imposição da multa qualificada.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Analisando o que consta do Despacho Decisório e do Auto de Infração,
entretanto, o que se verifica é que a fiscalização, após intimar o contribuinte para apresentar
documentação que confirmasse seu pretenso direito creditório – intimação essa não respondida –,
demonstrou a realização de ação dolosa do recorrente ao apresentar declarações de compensação
com créditos sabidamente inexistentes (IRRF) que não constam em DIPJ e/ou DIRF, tampouco
em qualquer outro documento apresentado pelo contribuinte.
Restou comprovada a prática de ato ilícito doloso previsto no artigo 299, do
Código Penal e pelo artigo 2o, I, da Lei 8.137/90.
Assim, não há como afastar a incidência da multa de ofício isolada qualificada
(150%), tampouco a abertura da representação fiscal para fins penais.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Menciona o recorrente que a fiscalização não teria demonstrado qual seria a
conduta que os representantes teriam praticado que implicasse em excesso de poder, infração de
lei, contrato social ou estatuto.
Da análise do Auto de Infração, verifica-se que a responsabilização dos sócios se
deu em razão da posição de comando na empresa que possuíam, conforme atestou a pesquisa na
JUCESP. Dessa forma, cabível a responsabilização nos termos do artigo 135, III, do CTN.
Quanto a qual seria a infração cometida, resta demonstrada no item 16, da
fiscalização, veja:
16. Do discorrido neste relatório, conclui-se pela prática de fraude tributária por parte da
fiscalizada, por utilizar métodos espúrios com o desiderato de não recolher aos
cofres públicos o que deveria. Sendo assim, agindo mediante condutas omissivas e
comissivas com o intuito de dificultar, retardar o conhecimento por parte das
autoridades fiscais dos tributos federais devidos, tais práticas, tendo sido feitas em
outras 3 (três) oportunidades – DComps no 17725.03716.210317.1.3.02-3545,
03708.63225.220817.1.3.02-3886 e 20590.07390.060717.1.3.02-6142, que serão
tratadas em peças outras – constituem infração à lei, ensejando a responsabilidade de
terceiros, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
Dessa forma, restou claro que não se trata de um mero inadimplemento da
obrigação tributária, mas de ação com infração à lei, razão pela qual correta a imputação da
responsabilidade aos gestores da pessoa jurídica.

JUROS DE MORA – TAXA SELIC
Em que pesem as considerações recursais para afastamento da incidência da taxa
Selic, no âmbito deste Conselho Administrativo o entendimento resta consolidado por meio da
edição da Súmula CARF no 4, veja:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.024 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725683/2018-20

Não havendo necessidade de tecer maiores comentários a respeito da
aplicabilidade da referida taxa, devendo incidir sobre a multa de mora e sobre a multa de ofício,
nos termos do artigo 61, §3o, da Lei 9.430/96.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário afastar as preliminares de
nulidade apresentadas e, no mérito, negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital